Tribunal: TJBA
Processo: 0002718-63.2013.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002718-63.2013.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CORONEL JOAO SA

Advogado(s)
:
EDUARDO BORGES DA SILVA

APELADO: LEONEU DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 E SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2012. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO A CARGO DO MUNICÍPIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA DO SERVIDOR. DIREITO RECONHECIDO. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - Caso em exame.

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Coronel João Sá/BA contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, condenando o ente público ao pagamento dos salários dos meses de novembro e dezembro de 2012 e da segunda parcela do 13º salário do mesmo ano.

II - Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município apelante se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais devidas ao servidor apelado.

III - Razões de decidir.

3. Compete ao réu, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo que o ente municipal não se desincumbiu do ônus de provar que efetuara o pagamento das verbas vindicadas nos períodos considerados.

4. É impossível que o servidor demonstre o fato negativo de não pagamento de verbas salariais, caracterizando verdadeira prova diabólica, razão pela qual o ônus probatório incumbe ao município, detentor dos documentos que comprovariam a quitação.

5. Os documentos apresentados pelo município recorrente (notas de empenho) não comprovam efetivamente o pagamento das verbas devidas ao servidor, não havendo nos autos comprovantes bancários ou recibos de quitação que demonstrem a regular quitação das obrigações.

6. Representa dever constitucional da Administração Pública honrar pontualmente o pagamento dos salários de seus servidores, sendo o salário o meio de vida e de sobrevivência daqueles que trabalham para o serviço público, devendo prevalecer sobre qualquer outro pagamento devido pela Administração.

IV - Dispositivo e tese.

7. Recurso não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002718-63.2013.8.05.0142, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO SÁ/BA e como apelado LEONEU DE SOUZA SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.